Tribunal: TJSP
Processo: 0003075-77.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação Criminal. JURÍ. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS e PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. Preliminar rejeitada. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das provas firme para a incriminação dos réus e manutenção das respectivas qualificadoras. Inadmissibilidade de novo

Ementa:
Apelação Criminal. JURÍ. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS e PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. Preliminar rejeitada. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das provas firme para a incriminação dos réus e manutenção das respectivas qualificadoras. Inadmissibilidade de novo julgamento em respeito à soberania dos vereditos. Penas exasperadas em patamar elevado diante dos maus antecedentes e da reincidência. Necessidade de redução. Regime fechado mantido para ambos os apelantes. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003075-77.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes JOSÉ
RIBAMAR CRUZ MENDES e SUELI SANTANA PAULINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo de JOSÉ RIBAMAR CRUZ
MENDES para reduzir suas penas para 35 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 12
dias-multa, no piso, em regime inicial fechado e para reduzir a pena de SUELI
SANTANA PAULINO para 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o
0 0 0 3 0 7 5 - 7 7 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 3 7 ( 2 )
A p e l a n t e s : J o s é R i b a m a r C r u z M e n d e s e S u e l i
S a n t a n a P a u l i n o
C o r r é u : L u c a s D i ó g e n e s S t e f f e n
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : A r a r a q u a r a
VOTO No 12.609
Apelação Criminal. JURÍ. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS e
PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. Preliminar rejeitada.
Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos
juízes leigos jamais evidenciada. Acolhimento de uma das
interpretações razoáveis do acervo probatório. Conjunto das
provas firme para a incriminação dos réus e manutenção das
respectivas
qualificadoras.
Inadmissibilidade
de
novo
julgamento em respeito à soberania dos vereditos. Penas
exasperadas
em
patamar
elevado
diante
dos
maus
antecedentes e da reincidência. Necessidade de redução.
Regime fechado mantido para ambos os apelantes. Apelo
parcialmente provido.
1) O apelante JOSÉ RIBAMAR CRUZ MENDES foi
condenado às penas de:
a) 30 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o,
I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de recurso que
dificultou a defesa do ofendido), c.c. art. 29, caput, ambos do CP.;
b) 30 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o,
I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de recurso que
dificultou a defesa da ofendida), c.c. art. 29, caput, ambos do CP.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
3
c) 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, c.c. o art. 29, caput, do CP.
Foi estabelecido o regime inicial fechado e negado o
apelo em liberdade.
A apelante SUELI SANTANA PAULINO foi condenada
às penas de:
a) 30 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o,
I (motivo torpe), c.c. art. 29, caput, ambos do CP (ofendido E.);
b) 20 anos de reclusão, por infração ao art. 121,
caput, c.c. art. 29, caput, ambos do CP (vítima P.).
Foi estabelecido o regime inicial fechado e negado o
apelo em liberdade.
Consta da r. sentença (fls. 1407/1433), prolatada em
30/08/2019, que SUELI SANTANA PAULINO foi absolvida da acusação da
prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, c.c. art. 29,
caput, do CP.
Os autos foram desmembrados (fls. 1048) em relação
ao corréu Lucas Diógenes Steffen (processo n° 0010302-84.2017.8.26.0037), o
qual foi definitivamente condenado, encontrando-se o processo na fase de
execução.
Sustentou o apelante JOSÉ RIBAMAR que a decisão
do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo
reconhecimento indevido das qualificadoras (motivo torpe, emprego de meio cruel
e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), bem como do crime conexo de
porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, almejou o abrandamento da
pena, que foi aplicada severamente, requerendo, ainda, o reconhecimento da
atenuante genérica da confissão espontânea (fls. 1459/1475).
A apelante SUELI suscitou a ocorrência de nulidade no
julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente
contrária à prova dos autos, pelo reconhecimento indevido da qualificadora do
motivo torpe no tocante ao crime de homicídio da vítima E., alegando, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
4
que sua participação foi de menor importância e que não aderiu à motivação dos
corréus. Subsidiariamente, almejou o abrandamento da pena (fls. 1477/1483).
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.
1487/1501) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 1534/1544).
É o relatório.
2) Narra a denúncia (fls. 396/399) que, na madrugada
do dia 20/03/2016, por volta de 01h20min, na cidade de Araraquara, Lucas
Diógenes Steffen, JOSÉ RIBAMAR CRUZ MENDES e SUELI SANTANA
PAULINO, previamente ajustados e com unidade de propósitos, agindo por
motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo e golpes de facão contra
E.E.F., vulgo “Alemão” ou “Lemão”, e sua companheira P.C.F.B., produzindo
ferimentos que foram a causa de suas mortes. Ainda, após os homicídios, os réus
portaram e ocultaram uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal
ou regulamentar.
Recebida a denúncia (fls. 396), após instrução criminal,
sobreveio a r. sentença (fls. 982/987) que pronunciou Lucas Diógenes Steffen,
JOSÉ RIBAMAR CRUZ MENDES e SUELI SANTANA PAULINO como incursos
no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP, por 02 vezes, bem como no art. 14, caput, da
Lei no 10.826/03, c.c. art. 29, caput, do CP.
Em relação aos apelantes JOSÉ RIBAMAR e SUELI,
em 16/04/2018 foi julgado o recurso em sentido estrito, por v. Acórdão desta C. 1a
Câmara de Direito Criminal, negando provimento com a manutenção da r.
sentença de pronúncia (fls. 1104/1110).
JOSÉ RIBAMAR CRUZ MENDES e SUELI SANTANA
PAULINO foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 30/08/2019,
ocasião em que o Egrégio Conselho de Sentença acolheu parcialmente as teses
sustentadas pelo Ministério Público em Plenário, com a responsabilização penal
dos apelantes (cf. sentença a fls. 1407/1433).
A preliminar arguida por SUELI não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
5
Sustenta esta corré a ocorrência de nulidade do
julgamento, em virtude dos jurados votarem positivamente ao quesito no 5 da 4a
série de quesitos (fls. 1398/1402), reconhecendo, dessa forma, a qualificadora do
motivo torpe no homicídio contra a vítima E., o que seria manifestamente
contrário à prova dos autos.
Não assiste razão à apelante.
Com efeito, SUELI foi pronunciada como incursa, por
02 vezes, no crime de homicídio triplamente qualificado, eis que o delito foi
planejado e cometido por motivo torpe (sua prática se deu em razão de vingança
por desentendimentos anteriores decorrentes de dívida de drogas), mediante
emprego de meio cruel (foram desferidos diversos golpes de facão e variadas
agressões pelo corpo de ambas às vítimas, causando-lhes desnecessário
sofrimento físico), bem como houve o emprego de recurso que impossibilitou
a defesa dos ofendidos (consistente na superioridade numérica e de armas
portadas pelos réus, no ataque surpresa, com invasão da residência das vítimas
em horário de repouso). A r. sentença de pronúncia foi ratificada (fls. 982/987) e
ao recurso em sentido estrito interposto pelos ora apelantes foi negado
provimento (fls. 1104/1110).
Os quesitos formulados não extrapolaram os termos da
pronúncia e foram elaborados em proposições simples e distintas, não havendo
que se falar em erro dos Jurados na votação da 4a série de quesitos, em especial
na resposta ao quesito no 5 (reconhecimento da qualificadora do motivo torpe no
homicídio da vítima E.), eis que os Jurados se valeram de suas consciências para
decidir o caso, o que deve ser mantido em respeito ao princípio da soberania dos
veredictos.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa
de SUELI, não houve contradição na resposta ao quesito no 5 da 4a série de
quesitos com outras respostas, pois é perfeitamente compatível o
reconhecimento de uma qualificadora para o crime de homicídio praticado contra
a vítima E. (sob o qual pesava a existência de desavenças sobre droga, conforme
a testemunha Fernando e a mãe da vítima E.) e seu não reconhecimento em
relação à vítima P. (para a qual não pesava a existência de dívida de droga).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
6
Importante destacar que os jurados reconheceram que
a corré SUELI aderiu ao propósito dos demais coautores que tinham como alvo
principal a vítima E. De outro modo, os jurados afastaram a tese defensiva de
mera participação de menor importância daquela nos eventos, a qual ficou em
descompasso com o quadro probatório.
Portanto, ausente nulidade a ser sanada, rejeito a
preliminar.
No mérito, dou parcial provimento ao recurso.
A Defesa de SUELI, subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena, bem como a Defesa de JOSÉ RIBAMAR reclamou por novo
julgamento, por entender que a decisão dos Senhores Jurados fora
manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao crime conexo
previsto no art. 14, caput, da Lei n°10.826/03, requerendo, ainda, o afastamento
das qualificadoras nos homicídios. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena
e o reconhecimento da atenuante da confissão.
A possibilidade de revisão das decisões do Tribunal do
Júri convive com a garantia constitucional da soberania de seus vereditos (art. 5o,
inciso XXXVIII, “c”). Dada a falibilidade dos jurados, pessoas do povo e sujeitos a
decidir com equívoco, necessária a previsão de um instrumento capaz de
desfazer a injustiça, devidamente calibrado para não subtrair do Tribunal Popular
a competência para julgar os crimes dolosos contra vida.
Sendo o apelo manejado sob inspiração do art. 593,
inciso III, alínea “d”, do CPP, seu objetivo, que é galgar um novo julgamento pelo
Tribunal do Júri, é assegurado ao recorrente que comprove que a decisão
originária, para não fugir da literalidade da lei, peca por ser “manifestamente
contrária à prova dos autos”.
Segundo jurisprudência tranquila nos Tribunais:
“...os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e JOSÉ
FREDERICO MARQUES, apreciando tal soberania, com muita propriedade, lembrou a
“impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa“
(in JÚRI, Malheiros Editores, 8a ed., pág. 46). Só excepcionalmente, então, pode ocorrer a
reforma destas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos autos. DAMÁSIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
7
E. DE JESUS, em seu Código de Processo Penal Anotado, assenta ser “pacífico que o
advérbio manifestamente (III, “d”) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento
anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos“ (in ob. cit., Saraiva, 7a ed., pág. 373). Para a Corte
Suprema, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela destituída de
qualquer fundamentação e apoio no processo, não a representando o acolhimento de uma
das opções probatórias existentes nos autos, mesmo que frágil, em detrimento de outra (in
RT 667/361) (TJSP, Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des. Pinheiro Franco).
Deve-se entender como decisão manifestamente
contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de
maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no
processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a
que encontra respaldo em alguns elementos apontados pela prova.
Em outras palavras, não entra em pauta o grau de
acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente
contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação
razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a
contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania e
justo exercício da atribuição de decidir a causa. Não anulável, portanto.
Postas essas premissas, não há falar em decisão
aberrante em relação às provas.
A existência dos crimes dolosos contra a vida e o crime
conexo de posse de arma de fogo, pertinente à materialidade, está demonstrada
pelos laudos de exame necroscópico (fls. 82/87 e 88/94), atestando que as
mortes se deram em razão de traumatismo cranioencefálico, por agente
perfurocontundente, bem como pelos relatórios fotográficos de fls. 431/450 e
454/461; pelos laudos referentes aos projéteis de arma de fogo (fls. 160/162 e
183/165), complementados pelo laudo que atestou as "concordâncias" entre eles
(fls. 547/552) e pelo laudo do local do crime (fls. 785/803).
No caso em tela, a prova produzida também trouxe
elementos capazes de convencer da autoria dos delitos imputados aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
8
Ouvidos na fase administrativa, JOSÉ RIBAMAR e
SUELI se delataram mutuamente, um imputando ao outro a autoria dos
crimes em concurso com o corréu Lucas (fls. 23 e 24).
Interrogada na primeira fase judicial SUELI negou ter
matado as vítimas e não soube dizer quem as matou (fls. 875/892). Em plenário
do Júri negou o crime alegando ter apenas dito para a vítima P. correr. Disse que
foi a testemunha Eva quem pegou a arma de fogo guardada na cozinha para
JOSÉ RIBAMAR matar as vítimas e que Lucas contou posteriormente que
decepou a orelha de E.
Interrogado na primeira fase judicial JOSÉ RIBAMAR
negou que tenha matado as vítimas. Disse que os ofendidos eram vizinhos há 04
meses aproximadamente. Negou ter ameaçado de morte a vítima E. e não ouviu
nenhum barulho na noite dos fatos (fls. 893/909). Em plenário disse que “tinha
ciência de que o fato iria ocorrer”.
Na primeira fase do procedimento do Júri e em
Plenário, Lucas negou a prática delitiva e não soube informar nada sobre os
crimes (fls. 910/922 e DVD que acompanha os autos).
A testemunha Eva Aparecida da Silva, mãe do corréu
Lucas, na etapa inquisitiva, relatou que ouviu comentários de terceiros no sentido
de que os 03 réus foram os autores do crime (fls. 21/22). Na primeira fase judicial
mudou a versão dizendo que não sabia quem seriam os responsáveis pelas
mortes (fls. 856/865).
A testemunha Maria Vânia de Jesus, na primeira fase
do Júri, confirmou que mora ao lado da casa das vítimas. Ouviu comentários das
pessoas que estavam na rua, logo após os fatos, de que os réus foram os
autores dos crimes (DVD que acompanha os autos digitais).
A testemunha Fernando Arrighi da Silva, na primeira
fase judicial, afirmou que mora no bairro onde ocorreram os fatos. Confirmou ser
usuário de drogas e já ter comprado drogas de JOSÉ RIBAMAR e também das
vítimas P. e E., vulgo “Alemão”. Presenciou JOSÉ RIBAMAR dizendo, no dia
anterior aos fatos, que se “Alemão” fosse arrogante com ele iria “estourar a sua
cabeça” (fls. 866/870).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
9
A testemunha Rosângela Aparecida Ferraz, mãe da
vítima E., tanto na fase administrativa, quanto na primeira fase do Júri, disse que
ouviu da vítima P. a respeito de ameaças que a vítima E. vinha recebendo por
conta de dívida de drogas no valor de R$ 1.800,00. Relatou que as ameaças
foram feitas por Eva, mãe do corréu Lucas, a qual costumava frequentar a casa
das vítimas (fls. 31 e DVD que acompanha os autos digitais).
No Tribunal do Júri Rosângela disse que a vítima P.
relatou que a vítima E. tinha uma divida de drogas no valor de R$ 1.800,00 com
a Dona Eva, mãe de Lucas, e que se não fosse paga E. seria morto. Confirmou
que a vítima E. foi internada várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o
vício de drogas, mas não conseguiu resultados.
Os policiais civis Luciana e Alexandre, ouvidos no
Tribunal do Júri, confirmaram os relatos apresentados desde a fase
administrativa. Afirmaram que os crimes ocorreram na madrugada do sábado
para o domingo e receberam várias denúncias anônimas no sentido de que
os autores dos crimes eram os vizinhos das vítimas, inclusive citando o
nome do corréu Lucas e dos apelantes JOSÉ RIBAMAR e SUELI. Relataram
que, na Delegacia de Polícia, JOSÉ RIBAMAR e SUELI se acusaram
mutuamente e apontaram Lucas também como coautor dos crimes. Nas
investigações a testemunha Eva disse que os autores dos crimes foram JOSÉ
RIBAMAR, SUELI e seu filho Lucas. Apuraram que a motivação dos crimes foi
dívida de drogas. Foi apreendido um facão na casa dos réus e que, segundo
as investigações, foram disparados 05 tiros com arma de fogo contra as
vítimas. A testemunha Luciana destacou que receberam a informação de que a
vítima P. saiu correndo do imóvel, já machucada, em direção a um terreno baldio,
mas foi agarrada pela apelante SUELI que gritou para os demais corréus, os
quais foram até lá e executaram a vítima com um tiro na nuca.
Desse modo, a alegação da Defesa de que os
apelantes são inocentes e que os Jurados proferiam decisão manifestamente
contrária à prova dos autos não se sustenta diante do firme conjunto probatório.
Ademais, a testemunha Rosângela afirmou que seu
filho (o ofendido E.) foi ameaçado de morte pela mãe de Lucas, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
10
investigações apuraram que a motivação dos crimes foi dívida de drogas das
vítimas para com os apelantes e corréu, e, por fim, a testemunha Fernando disse
que JOSÉ RIBAMAR lhe falou que iria conversar com a vítima “Alemão” e caso
ele fosse arrogante ele iria “estourar a cabeça dele”.
Do mesmo modo, inviável a absolvição de JOSÉ
RIBAMAR pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, pois,
embora a arma não tenha sido apreendida, há elementos nos autos indicando
que ele portou e ocultou arma de fogo de uso permitido. Embora tenha negado,
os laudos periciais indicaram que as vítimas sofreram perfurações por projéteis
de arma de fogo, bem como a apelante SUELI confirmou que a arma de fogo
pertencia a JOSÉ RIBAMAR e ele a guardava na cozinha.
Vê-se, portanto que os jurados, ao proferirem a
decisão, agiram exercendo a soberania que a Constituição lhes assegura e
aceitaram uma das versões apresentadas, reconhecendo, assim, a existência de
provas e elementos suficientes para as condenações.
Como ressaltado pelo Ministério Público em suas
contrarrazões: “De outro norte, também restou comprovado o crime conexo. Com efeito,
há elementos nos autos demonstrando que, antes e depois dos crimes de homicídio, José
Ribamar portou e ocultou arma de fogo de uso permitido. Em que pese o réu negar, em
todas as oportunidades em que foi ouvido, a propriedade da arma de fogo, os laudos de
exame necroscópico de fls. 82/87 e 88/94 apontaram que as vítimas Priscila e Elizandro
sofreram perfurações dos crânios por projéteis de arma de fogo. Ademais, a corré Sueli,
quando de seu interrogatório em plenário, afirmou que a arma de fogo pertencia a José
Ribamar e era guardada na residência deste, em uma cozinha” g.n. (fls. 1494).
Da mesma forma o Conselho de Sentença reconheceu
que JOSÉ RIBAMAR cometeu os homicídios (vítimas E. e P) triplamente
qualificados e SUELI cometeu os homicídios na forma qualificada pelo motivo
torpe em relação a vítima E. e na forma do caput do art. 121 do CP em relação a
vítima P.
O crime foi planejado e cometido por motivo torpe, em
razão de vingança por desentendimentos anteriores decorrentes de dívidas de
drogas, conforme depoimentos das testemunhas Luciana, Alexandre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
11
Rosângela.
Além disso, houve emprego de meio cruel consistente
em diversos golpes de facão e variadas agressões pelo corpo de ambos os
ofendidos, inclusive decepando a orelha esquerda de E., causando-lhe
desnecessário sofrimento físico, a demonstrar insensibilidade, conforme se infere
do laudo do local e, principalmente, dos exames necroscópicos, que
demonstraram a utilização de mais de um instrumento vulnerante.
O apelante JOSÉ RIBAMAR e o corréu Lucas
empregaram recurso que dificultou a defesa das vítimas, consistente na
superioridade numérica e de armas por eles portadas, bem como em razão do
ataque surpresa, com invasão de sua residência em horário de repouso, além de
alvejarem E. depois de caído ao chão, com disparos a curta distância contra sua
cabeça, inclusive na região occipital (nuca), e P. pelas costas, quando tentava
correr em fuga.
Vale repetir que não há que se falar em decisão
contrária à prova dos autos se os jurados se convenceram de que foram os
apelantes os autores das facadas e tiros contra as vítimas que as levou a óbito,
sendo que JOSÉ RIBAMAR agiu assim, por motivo torpe, através de recurso que
dificultou a defesa dos ofendidos e com meio cruel, razão pela qual impossível a
renovação do julgado, em atenção ao princípio que assegura a soberania dos
vereditos.
Certa a condenação, portanto, de JOSÉ RIBAMAR por
duplo homicídio triplamente qualificado em concurso de agentes e porte de arma
de fogo de uso permitido, bem como de SUELI por homicídio qualificado por
motivo torpe em relação a vitima E e homicídio simples em relação a vítima P.
Resta analisar as penas impostas.
Para JOSÉ RIBAMAR.
De fato, o réu possui maus antecedentes (F.A. a fls.
489/497 e certidão de fls. 495). Entretanto, o aumento da pena-base foi
exagerado, ainda que os maus antecedentes, a gravidade do crime e as
peculiaridades do caso em apreço tenham sido graves, mostrando-se adequado
e suficiente o aumento de 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
12
Assim, a pena-base para cada um dos crimes de
homicídio triplamente qualificado fica estabelecida em 14 anos de reclusão.
Na fase seguinte, mostra-se adequado o aumento de
1/6 pela comprovada reincidência (Certidão de fls. 496), resultado a pena de 16
anos e 04 meses de reclusão para cada um dos crimes de homicídio triplamente
qualificado em concurso de agentes.
Convém frisar que não há espaço para a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o apelante sempre que
ouvido negou os crimes e, em Plenário do Júri, limitou-se a dizer que “tinha
ciência de que o fato iria ocorrer”, referindo-se à morte das vítimas. Nada disse
sobre seu envolvimento nos crimes.
Na dosimetria em relação ao crime de porte de arma
de uso permitido, mesmo diante dos maus antecedentes, da gravidade do crime
e as peculiaridades do caso em apreço tenham sido graves, as penas devem ser
readequadas, aplicando-se o aumento de 1/6 à pena-base e, na fase seguinte, o
aumento de 1/6 pela reincidência, ficando estabelecida em 02 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Em suma, as penas de JOSÉ RIBAMAR ficaram
estabelecidas no patamar que segue:
a) 16 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao
art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c. art. 29, caput, ambos do C.P.;
b) 16 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao
art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel) e IV (emprego de
recurso que dificultou a defesa da ofendida), c.c. o art. 29, caput, ambos do C.P.;
c) 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao art. 14, caput, da Lei n.
10.826/2003, c.c. o art. 29, caput, do C.P.
Para a apelante SUELI, no que se refere ao homicídio
qualificado pelo motivo torpe em concurso de agentes em relação à vítima E.
De fato, a ré possui maus antecedentes (F.A. a fls.
468/488 e certidão de objeto e pé de fls. 565). Entretanto, o aumento da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
13
base foi exagerado, ainda que os maus antecedentes, a gravidade do crime e as
peculiaridades do caso em preço tenham sido graves, mostrando-se adequado e
suficiente o aumento de 1/3. Assim, a pena-base fica estabelecida em 16 anos de
reclusão.
Na fase seguinte adequado o aumento de 1/3 pela
comprovada reincidência (fls. 529/532 e fls. 573 02 condenações com trânsito
em julgado), resultado a pena de 21 anos e 04 meses de reclusão.
No que se refere ao homicídio simples em concurso de
agentes, em relação à vítima P.
A ré possui maus antecedentes (F.A. a fls. 468/488 e
certidão de objeto e pé a fls. 565). Entretanto, o aumento da pena-base foi
exagerado, ainda que os maus antecedentes, a gravidade do crime e as
peculiaridades do caso em apreço tenham sido graves, mostrando-se adequado
e suficiente o aumento de 1/3.
Assim, a pena-base fica estabelecida em 08 anos de
reclusão.
Na fase seguinte, mostra-se adequado o aumento de
1/3 pela comprovada reincidência (fls. 529/532 e fls. 573 02 condenações com
trânsito em julgado), resultado a pena de 10 anos e 08 meses de reclusão.
Em suma, as penas de SUELI ficaram estabelecidas
no patamar que segue:
a) 21 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao art.
121, § 2o, I (motivo torpe), c.c. art. 29, caput, ambos do C.P.;
b) 10 anos e 08 meses de reclusão, por infração ao art.
121, caput, c.c. o art. 29, caput, ambos do C.P.;
No caso em apreço, o regime não poderia ser outro
que não o inicial fechado para ambos os apelantes, quer pela hediondez dos
delitos de homicídios, quer pela quantidade de pena aplicada (superior a 08 anos
de reclusão), quer pelas circunstâncias concretas do caso, bem como diante dos
maus antecedentes e da reincidência dos réus.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003075-77.2016.8.26.0037 -Voto no 12.609 FA
14
mérito, dou parcial provimento ao apelo de JOSÉ RIBAMAR CRUZ MENDES
para reduzir suas penas para 35 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 12
dias-multa, no piso, em regime inicial fechado e para reduzir a pena de SUELI
SANTANA PAULINO para 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator